Tribunal: STF
Processo: HC 103852
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA  


  




Habeas corpus. Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique o abrandamento do enunciado. Writ não conhecido. Demora excessiva na realização do julgamento de impetração no Superior Tribunal de Justiça. Feito que aguarda designação de novo relator. Constrangimento ilegal caracterizado. Ordem concedida de ofício. 




1. Ausência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique o abrandamento do enunciado da Súmula nº 691 desta Suprema Corte, que, assim, deve ser aplicada. 




2. A comprovação de excessiva demora na realização do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, que aguarda designação de novo relator, configura constrangimento ilegal, por descumprimento da norma constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República). 




3. Habeas corpus não conhecido; concedido, porém, de ofício para determinar à Presidência da Corte de Justiça a imediata redistribuição daquela impetração (art. 54, “a”, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça).